Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-46.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-46.2015.8.14.0049

APELANTE: NILSON DE SOUZA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Não havendo em que se falar em in dubio pro reo –
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
Procedência.
Necessidade de redefinir o quantum da pena para o mínimo legal, ante a inexistência de vetores negativos concretamente valorados na sentença, a qual torna-se definitiva, nos termos do voto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

NILSON DE SOUZA DE LIMA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 06.01.2015, policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo bairro Jardim Paraíso, quando avistaram o apelante sentado em frente a uma casa, e quando viu a viatura, saiu correndo.

Ao conseguirem interceptá-lo, encontraram com o apelante substâncias entorpecentes, quais sejam: 07 (sete) tabletes de maconha, 01 (uma) porção de maconha; bem como tesoura, solução de bateria e uma camisa molhada com resíduos de pasta base de cocaína, além de papel alumínio e pacotes de cigarro. Então, o apelante foi conduzido à Delegacia, oportunidade em que utilizou seu direito de permanecer calado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Nilson de Souza de Lima
a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória do crime de tráfico, almejando a aplicação do
in dubio pro reo
. Ademais, em sendo mantida a condenação, postula pela retificação na dosimetria da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada, manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, unicamente para redimensionar a pena-base a um patamar mais brando.

É o relatório.

À revisão para julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa do acusado, por sua absolvição ante a alegada insuficiência probatória do crime de tráfico.

Pois bem. É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois além da droga encontrada com ele, já devidamente acondicionada para a comercialização, ainda foi encontrado vários petrechos utilizados no preparo do entorpecente para a mercancia.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 07 (sete) tabletes de maconha, pesando 7,740g (sete gramas setecentos e quarenta miligramas); 01 (um) pacote contendo 20,723g (vinte gramas setecentos e vinte e três miligramas) de maconha; e, tecido com resíduos de cocaína.

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que encontraram o acusado na posse da droga e dos petrechos, assim, ainda que tente a defesa fazer entender que não existem provas suficientes à caracterização do tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento, natureza e quantidade, evidenciam a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de
policiais

militares,
quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Na dosimetria de pena o magistrado sopesou como desfavoráveis ao apelante, a culpabilidade e a conduta social, fixando a pena base em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Vejamos
in verbis
, o referido trecho da sentença:

1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; (...)

1.3

Conduta Social DESFAVORÁVEL
, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais - fls. 162/163, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho honesto;

Assiste razão à defesa, quanto a reforma da pena.

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que
in casu,
a fundamentação é insuficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, ou seja, sua culpabilidade exacerbada, pois não se mostra calcada em fatos concretos do caso, havendo conceitos vagos e genéricos.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Diante disso, neutralizo do referido vetor.

No que se refere aos elementos a serem sopesados pelo julgador para avaliar a moduladora
conduta social
do agente, vejamos:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO VERGASTADO. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.296 /96. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. ILEGALIDADE EM PARTE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NO CONCERNENTE À DOSIMETRIA. [...]
V - A conduta social retrata o papel na comunidade em que inserido o agente, no contexto da família, trabalho, escola, vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há elementos nos autos aptos a negativar esse aspecto do comportamento do réu
. [...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, em parte, para reduzir as penas impostas ao paciente. (HC 404.692/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/05/2018)

(...)
Primeiramente, quanto à conduta social, observo que não foram indicados elementos concretos que permitissem identificar o comportamento negativo do paciente perante a sociedade nem laudos que comprovem distúrbios específicos do agente no convívio comunitário, mas, somente, expressões genéricas sobre o desprezo ao valor da vida em sociedade e a ausência de preocupação com atividade laboral lícita. Nesse ponto identifico ilegalidade.
[...]. (HC 378.262/SP (2016/0295890-5), Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma e Terceira Seção do STJ, publicada em 07/06/2018)

Destarte, consoante a fundamentação exposta, vislumbro a necessidade de retificação da negativação da moduladora, tendo em vista que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
, não se mostram idôneos para tal, já que igualmente genéricos, não firmados em fundamentos concretos do caso.

Logo, neutralizo a circunstância judicial.

Atenta a estas balizas legais, não permanecendo nenhuma circunstância desfavorável ao apelante, readéquo a pena base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem fez ao não reconhecer agravantes ou atenuantes. Assim, mantendo a
pena-intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu de forma escorreita, ausente causa de aumento e diminuição de pena. Portanto, fica a pena definitiva, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante mantenho no
semiaberto
, nos termos do art.33, §2º, b, do CP.

Inaplicáveis os art. 44 e art. 77, ambos do CP.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas reformando a sentença condenatória, para ajustar a dosimetria da pena.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/12/2022